Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726689-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO AGRAVADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o requerimento da parte agravada de publicação em nome dos advogados IGOR BARBOSA FARIA, OAB/DF 40.354, e LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER, OAB/DF 75.000 (ID 78938450 - Pág. 1), porquanto os advogados não comprovaram seus poderes de representação nos autos. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005